Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO KLEINER CUNHA DE SOUZA – com pedido de efeito suspensivo– através do qual insurge-se contra Decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos de Ação de Indenização proposta por JOSE ANTONIO PEREIRA DE MOURA, ora Agravado, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial. Sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso, uma vez que se trataria de discussão a respeito do mérito da demanda, ou que, ainda que assim não seja entendido, que se trata de hipótese urgente, invocando o REsp 1.696.396 e o REsp 1.704.520 em sua defesa. No mais, afirma, em síntese, que o laudo pericial apresentado pelo perito não cumpriu com sua função de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Assevera que o perito em seu laudo teria ultrapassado os limites de sua designação e estaria impedido de atuar na causa tendo em vista também ser médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que teria interesse na causa. Diz que o perito não possui a especialização médica necessária para a realização da perícia nos autos, sendo imprescindível a especialização do médico perito em ortopedia ou traumatologia. Destaca a ausência de conclusão no laudo pericial, bem como a citação a referências bibliográficas que considera obsoletas, de modo que não serviriam para fundamentar o laudo. Considera ser prejudicial à conclusão do laudo, a ausência de apresentação do prontuário médico completo do periciando, bem como o fato de a perícia ter sido realizada em escritório de advocacia e não em consultório médico. Assinala estar demonstrada a urgência e o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade do processo continuar e ser necessária a repetição da audiência de instrução e julgamento, bem como dos demais atos processuais subsequentes, o que estaria em descompasso com os princípios da eficiência e duração razoável do processo. Nesse sentido, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer o impedimento do perito, bem como que seja realizada nova prova perícia. É a suma dos fatos. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso ora em análise, a r. decisão agravada que não acolheu os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentado nos autos, não está prevista no atual regime de recorribilidade, tampouco se refere ao mérito da demanda, conforme faz crer o Agravante. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1069591, 07089725320178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. A propósito, confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, a decisão que não acolheu a impugnação ao laudo pericial, mesmo não concordando o Agravante com a perícia realizada, não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento, porquanto ainda não há prejuízo para o Agravante a simples homologação da perícia, podendo tais questões, se for o caso, serem alegadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Ou seja, não há inutilidade do julgamento das questões levantadas por ocasião do recurso de apelação, não havendo a urgência alegada. A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeita a impugnação ao laudo pericial. Sendo assim, com base no art. 1.015 do estatuto processual vigente, considerando que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator